Tribunal: TJES
Processo: 5003006-53.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003006-53.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO HENRIQUE WOLFGRAM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003006-53.2024.8.08.0045

RECORRENTE: LEANDRO HENRIQUE WOLFGRAM

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO FRANCO DE SANT’ANNA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público do Município de São Gabriel da Palha contra sentença que julgou improcedente o pedido de recálculo do adicional de insalubridade. O recorrente pretende que a vantagem incida sobre o seu vencimento integral, e não sobre o valor fixado em lei local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devida aos servidores de São Gabriel da Palha deve ser o vencimento do cargo ou o valor base de R$ 400,00 (quatrocentos reais) previsto na Lei Municipal nº 1.576/2005, com as devidas atualizações anuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade deve ser pago nos exatos termos da legislação local regente (Lei Municipal nº 1.576/2005), que estabelece base de cálculo específica e mecanismo de revisão anual própria.

Conforme a Súmula Vinculante nº 4 do STF, o Poder Judiciário não pode substituir o indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos previstos na Constituição, sendo vedada a utilização do salário-mínimo ou a alteração da base legal por decisão judicial.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reafirmam a validade da incidência do adicional sobre o critério previsto na Lei nº 1.576/2005, afastando a incidência sobre o salário-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. O adicional de insalubridade de servidor do Município de São Gabriel da Palha deve observar a base de cálculo prevista na Lei Municipal nº 1.576/2005. 2. É vedado ao Poder Judiciário alterar o indexador de vantagem de servidor público em desacordo com a lei local e a Súmula Vinculante nº 4 do STF."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 98;

Lei Federal nº 9.099/1995, art. 46;

Lei Municipal nº 1.576/2005 (São Gabriel da Palha), art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante nº 4;

TJES, Apelação Cível nº 0002695-02.2014.8.08.0045, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 06.11.2018;

TJES, Apelação nº 0002536-59.2014.8.08.0045, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 23.10.2017.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LEANDRO HENRIQUE WOLFGRAM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16586559), o recorrente pretende o recebimento do adicional de insalubridade calculado sobre seu vencimento.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16586562).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

Verifico ser o autor servidor do Município de São Gabriel da Palha, na função de Motorista. Em relação ao adicional de insalubridade, é incontroverso seu pagamento, conforme fichas financeiras de ID 16586551.

No que se refere à base de cálculo, objeto da presente ação, sabe-se que a mesma deve ser paga nos exatos termos da Lei 1.576/2005. Não observo e também o autor não demonstra eventual pagamento em desconformidade. Além disso, é importante citar que a Súmula Vinculante nº 04 estabelece que
“salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
.

Impossível, assim, alterar o indexador da base de cálculo, ainda mais com base em legislação municipal expressamente revogada, motivo pelo qual deve seguir exatamente o disposto no art. 1º, § 3º da referida Lei:

Art. 1º O exercício do trabalho em condições de insalubridade, assegura ao servidor a percepção adicional, incidente sobre o valor base de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem os acréscimos resultantes de gratificação ou outras vantagens, sendo-lhe ressalvado o direito de opção pelo adicional de periculosidade eventualmente devido, na seguinte equivalência:

(...)

§ 3º -
O valor constante do caput do presente artigo sofrerá revisão geral anual na mesma data e no mesmo percentual, aplicados aos servidores públicos municipais
.

Em relação ao precedente do ETJES, temos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Existindo lei municipal regulamentando a matéria não há qualquer razão para aplicação de lei federal ou trabalhista por analogia. 2. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que O adicional de insalubridade a que têm direito os servidores/apelantes deve ser pago de acordo com o critério previsto na Lei nº 1.576/2005 e que De acordo com a Súmula Vinculante nº 4, do STF, Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, nem ser substituído por decisão judicial ou seja se a norma fixa a base de cálculo, o percentual referente ao adicional de insalubridade não poderá incidir sobre o salário base do servidor
. (Apelação n. 0002536-59.2014.8 .08.0045, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 23-10-2017, data da publicação no Diário: 30-10-2017), 3. - Cotejando o valor da base de cálculo fixada na Lei, as fichas financeiras que acompanharam a petição inicial e os demais documentos acostados aos autos conclui-se que o Município apelado tem adotado corretamente a base de cálculo para a incidência do percentual de 40% (quarenta por cento), encontrando-se, o valor base atualizado como determina a Lei. 4. Recurso desprovido (TJ-ES - APL: 00026950220148080045, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)